Tribunal: TJES
Processo: 5007607-69.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007607-69.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARISTO CARVALHO JUNIOR
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – EMBARGOS MONITÓRIOS - ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – PEDIDO REVISIONAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existe orientação firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo no sentido de que “(...) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

2. Quanto ao alegado caráter abusivo da taxa aplicada aos referidos contratos, ainda que se saiba que não cabe ao Poder Judiciário fixar, de forma estanque, parâmetros – máximos ou mínimos – para a taxa de juros de contratos de cartão de crédito, parece inafastável reconhecer que a taxa média de mercado configura, sim, um norte seguro para o julgador no exame dos casos concretos que lhe são trazidos à apreciação.

3. Este órgão colegiado tem entendido que a abusividade dos juros remuneratórios restará caracterizada quando superior a uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. Precedente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

No mérito, cinge-se a controvérsia a perquirir a existência de abusividade nos contratos de financiamento entabulados entre as partes, irresignando-se o recorrente
ARISTO CARVALHO JUNIOR
em face da r. sentença que rejeitou os embargos monitórios por ele ofertados, rechaçando a alegação de que os juros remuneratórios pactuados seriam abusivos, porquanto substancialmente superiores às médias de mercado praticadas à época da contratação.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece parcial reforma
.

É cediço que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula nº 382 do STJ).

Assim, o reconhecimento da abusividade depende da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

In casu
, verifica-se que as taxas de juros remuneratórios constantes dos termos de adesão nº
35.966885-5 e 36.241849-1 são, respectivamente,
7,49%
ao mês e
137,91%
ao ano; e
14,73%
ao mês e
420,25%
ao ano) (ids. 9306051 e id. 9306053).

Em relação ao
termo de adesão nº 35.966885-5
, vê-se que as taxas pactuadas
não destoam substancialmente das taxas médias de mercado praticadas à época da contratação (abril de 2017), que era de
7,15% ao mês e 129,16% ao ano
, conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (séries temporais nº 25464 e 20742, respectivamente,
disponível em
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

A jurisprudência deste eg. TJES tem se firmado, nesse contexto, no sentido de que inexiste abusividade se as taxas fixadas não excedem em 50% a taxa média de mercado, como ocorre em relação ao referido termo de adesão (
nº 35.966885-5).
A propósito, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DACASA FINANCEIRA S/A. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENTES DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirma a possibilidade, ainda que em sede de embargos à execução, de haver a revisão das cláusulas contratuais que se mostram abusivas face ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - AgInt no AREsp: 1564973 MS 2019/0241312-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022). 2.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva
. 3. O contrato de financiamento nº 34.0455872-5, estipula a taxa de juros remuneratórios de 10,20% a.m e 220,76% a.a, ou seja, superior em mais de 50% (cinquenta por cento) a média de mercado praticada à época, (6,79% a.m e 119,85% a.a), conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central. Patente, portanto, o descompasso entre a média do mercado e aquela efetivamente cobrada, que diga-se, ultrapassa em mais de 50% por cento do valor usualmente praticado, devendo ser reconhecida a sua abusividade. 4. Os juros aplicados com o ajuizamento da ação foram os moratórios, que são diferentes dos juros remuneratórios: o primeiro serve para penalizar os inadimplentes pela mora no pagamento dos valores e o segundo como compensação pelo uso do capital adiantado pela instituição financeira. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002802-10.2021.8.08.0014, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA MORA PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária. II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Corte Estadual de Justiça já firmou sua posição no sentido de que “conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares” (TJ-ES - AC: 00273895920188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL). III -
A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional
. IV - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Data: 08/Aug/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5012896-89.2022.8.08.0011, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Com base nessa premissa, de outro lado, o
termo de adesão nº 36.241849-1
contém juros remuneratórios abusivos, na medida em que pactuados em
14,73%
ao mês e
420,25%
ao ano (id. 9306053), ao passo que as taxas médias se circunscreveram, à época (julho de 2017), a
7,31% ao mês e 133,15% ao ano
, conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (séries temporais nº 25464 e 20742, respectivamente,
disponível em
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Assim, imperativo reconhecer que os juros remuneratórios praticados especificamente no contrato de financiamento coligado ao termo de
adesão nº 36.241849-1 repontam abusivos, impondo-se a revisão contratual, na forma do art. 6º, V e do art. 51, ambos do CDC.

Destaque-se que, em que pese a apelada sustente que a elevação das taxas acima da média de mercado encontraria embasamento no elevado risco da operação, em virtude da condição do financiado, nenhuma prova produziu a esse respeito, não se desincumbindo do ônus disposto no art. 373, II, do CPC.

Este é o entendimento proclamado na jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EMPRÉSTIMOS DE ALTO RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RISCO. PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA CRÉDITO PESSOAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, o julgador originário utilizou como parâmetro a “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS”, ao passo que as avenças em questão não se deram na modalidade consignada para aposentados e pensionistas, mas sim como Empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, que possui taxa média diversa. 2. Ainda que corrigido o parâmetro de comparação, vê-se remanescer às escâncaras a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, ainda que se trate de instituição voltada a empréstimos de alto risco para indivíduos com histórico de restrição de crédito (“crédito para negativados”), fato que não retira a possibilidade de se verificar a abusividade das taxas praticadas em comparação à média de mercado. 3.
A alegação de que os contratos do consumidor se tratariam de empréstimos de alto risco não veio acompanhada de prova a possibilitar que a adequação da taxa de juros ocorresse em patamar sutilmente superior à média de mercado
. 4. Sentença reformada para adequar a taxa média de juros considerada como de empréstimo pessoal não consignado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 17/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0010313-94.2019.8.08.0021, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Desse modo, impõe-se a parcial procedência dos embargos monitórios, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios praticados no
termo de adesão nº 36.241849-1
, que devem ser readequados às taxas médias de mercado, nos termos da jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. 1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de duas a quatro vezes) acima da média do mercado. 3.
Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central
. 4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.480.762/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 5. Recurso conhecido e não provido. (Data: 21/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002475-60.2022.8.08.0069, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ARISTO CARVALHO JUNIOR
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher em parte os embargos monitórios ofertados pelo ora apelante e reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios praticados no
termo de adesão nº 36.241849-1
, que devem ser readequados às taxas médias de mercado
.

Oportunamente, reconheço a sucumbência recíproca e
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento (i) das custas processuais, na proporção de 50% para cada, e (ii) dos honorários advocatícios sucumbenciais que ora fixo em 10% sobre o valor da causa para os patronos de cada uma das partes ex-adversa, suspendendo a exigibilidade das verbas em relação ao apelante, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º do CPC).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)